Tribunal: CARF
Processo: 10875.720301/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720301/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.521 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
PEDRA PRETA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ANÁLISE PELA AUTORIDADE FISCAL DO CRÉDITO
PLEITEADO.
Reconhece-se o equívoco do contribuinte ao solicitar o crédito de IRRF de JCP
em vez de Saldo Negativo, contudo é essencial a análise do suposto crédito
pela Autoridade Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem a fim de que seja
analisado o mérito do pedido de reconhecimento de direito creditório da recorrente no valor de
R$ 436.624,88, vencidos o Relator e os Conselheiros Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Thiago
Dayan da Luz Barros (suplente convocado). Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Evandro Correa Dias.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente convocado) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720301/2008-83
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720301/2008-83

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 77-83 e docs. anexos) interposto em face
de Acórdão n° 01-27.761, da 1a Turma da DRJ/BEL (fls. 56-60), em sessão realizada em 14 de
novembro de 2013, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fl. 44-46 e docs. anexos), de forma a não
reconhecer direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 57-58.

O processo em questão trata-se de Manifestação de Inconformidade acerca de
despacho decisório DRF/SEORT/GUA no 917/2008, no qual fora não homologada
Declarações de Compensação (DCOMPs) 18025.11599.050104.1.3.061273.
A ciência do despacho decisório ocorreu em 09/12/2008. A Manifestação de
Inconformidade foi apresentada em 06/01/2009.
A unidade preparadora verificou através de pesquisa nos sistemas da RFB
(Secretaria da Receita Federal do Brasil) que os créditos provindos do imposto retido
quando do recebimento de juros sobre capital próprio da empresa foram compensados
com o imposto retido de períodos de apuração posteriores quando do pagamento de
juros sobre capital próprio aos sócios do contribuinte, em desacordo com a norma legal.

Em sua inconformidade, a interessada alega:

“... II— DA NECESSIDADE DE REFORMA DO R. DESPACHO DECISÓRIO
De acordo com o despacho decisório proferido, o indeferimento das compensações
efetuadas pela Manifestante baseou-se no fato de que o crédito tributário é originário
do ano-calendário de 2003, porém, foi compensado no ano de 2004, contrariando o
disposto nas Instruções Normativas SRF n° 600/05 e 460/04.
Todavia, houve um equivoco no preenchimento do PER/Dcomp n° 18025.1159 50104.
1.3.06.1273 (doc. 06), uma vez que deveria ter sido informada a existência de s Ido
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, ao invés de crédito de IRF sobre Juros
sobre Capital Próprio...
Conforme se pode verificar do preenchimento da linha 19, da Ficha 12 da DIPJ/04, a
Manifestante encerrou o exercício de 2003 com saldo negativo de imposto de renda no
valor de R$ 436.624,87 (doc. 03), que foi utilizado para as compensações não
homologadas no processo em discussão.
Tal fato pode ser comprovado pela conciliação dos valores demonstrados na DIPJ/04
entregue pela Manifestante.
O valor total de IRF utilizado para compensação na DIPJ/04 é R$ 1.002.410,55,
conforme se comprova pela cópia das fichas de antecipação (somatório da linha 07 da
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720301/2008-83

Ficha 11 — Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa — doc. 04) e da Linha
13 da Ficha 12A, que é idêntico ao valor informado na Ficha 53 (doc. 05).
Além disso, a Manifestante informa que nas DIRFs apresentadas pelos responsáveis
tributários, consta o total de R$ 1374.306,98 a titulo de IRF recolhido nos códigos
8045, 6800 e 5700, ou seja, R$ 371.896,43 a mais do imposto utilizado no cálculo das
estimativas mensais e que se refere ao IRF sobre Juros sobre o Capital Próprio não
utilizado no ano calendário de 2003.
Portanto, resta evidente o direito creditório da Manifestante.
III — DO PEDIDO
Pelo exposto, demonstrada a existência do crédito tributário pleiteado, requer a
Manifestante:
a) sejam homologadas as compensações pleiteadas; b) seja retificado de oficio o
PER/Dcomp n° 18025.11599.050104.1.03.06.1273; e c) seja cancelada a Carta
Cobrança 1202/08.

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 56).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO. JUROS CAPITAL PRÓPRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-calendário em que lhe
foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com retenção de imposto de
renda pode, durante o trimestre ou ano-calendário da retenção, utilizar referido crédito
de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na compensação do IRRF incidente sobre
o pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu
titular, sócios ou acionistas.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATOS. FORMA.
Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando
a lei expressamente a exigir.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que em havendo erro na DCOMP, a
retificação somente poderia ser feita nos moldes previstos na legislação, não podendo o fisco
fazer tal alteração de ofício. A retificação deveria ser feita nos moldes do art. 58 da IN SRF 460
de 2004.

II. Recurso Voluntário (RV)
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o valor da IRRF sobre JCP foi utilizado para composição
do saldo negativo apurado no ano-calendário de 2003, inclusive declarado na DIPJ 2004; b) a
Recorrente se equivocou no preenchimento da PERDCOMP, informando que o crédito que
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720301/2008-83

pretendia usar na compensação era proveniente de JCP, quando na verdade seria proveniente de
saldo negativo; c) por ter sido transmitida antes da vigência da IN SRF 460/04 e da IN 600/05,
não pode a PERDCOMP ser regulada por tais atos normativos, não havendo restrições para a
compensação de créditos de IRRF e JCP; d) a Recorrente possui créditos mais do que suficientes
para efetuar a compensação; e) alega a Verdade Material. Cita, inclusive, doutrina e
jurisprudência do CARF que justificaria a aplicação do Princípio, uma vez que este Conselho
teria decidido que comprovado o mero erro de fato, não haveria óbice para retificação da
PERDCOMP. Ao final requer a reforma da decisão proferida, com a consequente homologação
da compensação pretendida, bem como seja retificado de ofício o PERDCOMP n°
18025.11599.050104.1.3.06-1273. Requer ainda o cancelamento da cobrança realizada em
virtude da não homologação da compensação.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 163 – 22/01/14), com confirmação às fls. 09, que demonstra
que em 30/01/14 a Interessada requereu vista ao processo, bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 77 – 20/02/14), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Eventual existência crédito
10. Antes da análise dos argumentos da Recorrente, entende-se ser adequado
tratar sobre a eventual existência do crédito, pois normalmente quando há equívoco na
declaração, esta turma, assim como outras, tem se manifestado no sentido de cabe ao
contribuinte a comprovação documental da existência do crédito, ainda que as declarações
tenham sido retificadas. Abaixo se colaciona decisão neste sentido.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RETIFICAÇÃO DA DCTF
APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA.
ERRO
ALEGADO
NÃO
COMPROVADO.
DENEGAÇÃO
DO
CRÉDITO
PRETENDIDO. Não se reconhece o crédito pretendido, referente a pagamento indevido
ou a maior, fundamentado exclusivamente em DCTF retificadora apresentada após o
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720301/2008-83

despacho decisório, quando o contribuinte deixa de apresentar elementos de prova
materiais, capazes de, cabalmente, comprovar erro supostamente cometido no
preenchimento da declaração original. (Acórdão no 1402-003.099, Sessão de 11 de abril
de 2018)

11. Apesar da Contribuinte ter se confundido com a origem do crédito que
serviria para levar a compensação a cabo, pois ela mesma afirma que inicialmente havia lançado
na declaração que o crédito provinha de IRRF de JCP, mas depois constatou que seria de saldo
negativo, a autoridade fiscal consigna no Despacho Decisório que referido crédito existe, e que
havia sido utilizado para a formação do crédito em questão. Colaciona-se abaixo parte do texto
do DD que comprova tal alegação (fls. 27 e 28)

12. Com estas afirmações, entende-se haver comprovação da existência do
crédito, sendo desnecessário, portanto, prova neste sentido. O que resta agora é a análise do
pedido da Contribuinte.

V. Retificação de declaração
13. Da análise da decisão da DRJ, percebe-se que os julgadores de primeiro grau
negaram a alteração da compensação, pois entenderam que não poderia haver retificação de
ofício, uma vez que IN SRF 460 de 2004, especialmente o art. 58, previa como deveria ser feita a
retificação. Como visto acima, tal retificação seria necessária uma vez que a Recorrente
reconhece que errou na DCOMP.
14. Com base no Princípio da Verdade Material, não se vislumbra qualquer
problema de, se constatado erro em declaração, mesmo na PERDCOMP, se analisar o mérito
quanto a direito creditório em compensação ou eventualmente em restituição. O que houve
apenas é que o IRRF de JCP foi utilizado para compor o saldo negativo. A contribuinte, no lugar
de requerer este, como o fez agora, em sede de MI e RV, fez o requerimento daquele (IRRF) na
PERDCOMP. O fato da retificação ser feita depois do Despacho Decisório, também não se
constitui um óbice, desde que não haja dúvida quanto à existência do crédito, como visto acima.
Neste sentido, já se manifestou o CARF.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720301/2008-83

Ano-calendário: 2005
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS VALORES
RETIFICADOS
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DCOMP após a emissão do
despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde
que comprovados também os valores retificados através de documentos hábeis e
idôneos.
Todavia, o contribuinte não logrou êxito em comprovar ao menos a existência do erro
alegado. (Acórdão no 1301-004.870, Sessão de 08 de dezembro de 2020) (destaque não
consta no original)

15. Com base no exposto, entende-se que é o caso de acolher os argumentos da
Recorrente, de forma a reconhecer o direito creditório pleiteado.

VI. Conclusão
16. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o direito creditório no valor de R$
436.624,88 em favor da Recorrente, com a consequente homologação da compensação pleiteada.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheiro Evandro Correa Dias - Redator Designado

Aborda-se neste voto os pontos a respeito dos quais se diverge dos entendimentos
tão bem expostos pelo i. Conselheiro Relator, com a devida vênia.
A Recorrente alega que “por conta de um equívoco no preenchimento do
PERDCOMP no 18025.11599.050104.1.3.06-1273, informou que o crédito pleiteado refere-se
somente ao IRRF sobre JCP, ano-calendário de 2003, quando o correto é que este crédito refere-
se ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003”, conforme detalhado a seguir:
Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que o crédito de IRPJ
ora pleiteado, para compensação do débito de IRRF sobre JCP, período de
apuração de janeiro de 2004, no valor original de R$ 436.624,88, refere-se ao
saldo negativo apurado no ano-calendário de 2003, devidamente declarado na
DIPJ 2004 (doc. 04), conforme o quadro abaixo:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720301/2008-83

Não resta dúvida, portanto, acerca da existência do saldo negativo
de IRPJ apurado pela Recorrente no ano calendário de 2003, composto das
estimativas quitadas por meio de compensação', no valor de R$ 792.753,92 (doc.
05), dos DARFs, no valor total de R$ 1.739.563,45 (doc. 06), e do IRRF2, no
valor de R$ 1.002.410,55 (doc. 07), devidamente contabilizadas no livro razão e
balancetes (doc. 08).

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.521 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.720301/2008-83

Concorda-se com o i. Relator que com base no “princípio da Verdade Material,
não se vislumbra qualquer problema de, se constatado erro em declaração, mesmo na
PERDCOMP, se analisar o mérito quanto a direito creditório em compensação ou eventualmente
em restituição”.
No mesmo sentido do i. Relator, entende-se que a Recorrente confundiu a origem
do crédito que serviria para levar a compensação a cabo, “pois ela mesma afirma que
inicialmente havia lançado na declaração que o crédito provinha de IRRF de JCP, mas depois
constatou que seria de saldo negativo”, contudo o pretenso crédito não foi objeto de análise pela
Autoridade Fiscal, portanto não há como dar provimento integral ao recurso, pois entende-se
que, no presente caso, é imprescindível a análise do mérito do pedido de reconhecimento de
direito creditório no valor de R$ 436.624,88, pela Autoridade Fiscal.
Quanto à preclusão de apresentação das provas, a jurisprudência do CARF é nos
sentido que os artigos 16, §4 e 17, ambos do Decreto no 70.235/72 não podem ser interpretados
de forma literal, mas, ao contrário, devem ser lidos de forma sistêmica e de modo a
contextualizar tais disposições no processo administrativo tributário, no qual vige a busca pela
verdade material.
No caso concreto, diante das alegações da recorrente e dos documentos
apresentados, mostra-se a necessidade da unidade local realizar a análise do mérito do crédito
pleiteado e verificar a (in)subsistência das compensações.

Conclusão
Ante todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem a fim de que seja analisado o mérito do
pedido de reconhecimento de direito creditório da recorrente no valor de R$ 436.624,88.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital